Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE DEMANDADA. REGRA GERAL. CUSTOS DA REMONTAGEM DO MOTOR OBJETO DA PERÍCIA.
1. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia ou rateados quando solicitada por ambas as partes ou determinada de ofício pelo julgador.
2. No caso dos autos, a realização de perícia técnica no automóvel foi requerida pela parte demandada, sendo a remontagem do motor consequência lógica dessa diligência. Dessa forma, ao insistir nesta prova, a recorrente atrai para si o ônus de arcar com o custo total da sua realização, inclusive o de remontagem do motor, sem prejuízo do futuro ressarcimento, caso obtenha êxito ao final do processo.
3. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.